Tribunal: TJPA
Processo: 0807642-40.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807642-40.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: TASSIO DE ARAUJO DUTRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, que julgou procedente a pretensão da empresa autora para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão de inadimplemento do comprador, determinar a reintegração de posse, fixar cláusula penal compensatória de 10%, reconhecer a obrigação de indenizar benfeitorias úteis e necessárias a serem apuradas em liquidação de sentença e limitar a taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído ao comprador inadimplente, mesmo diante de cláusula penal previamente pactuada; (ii) estabelecer se a condenação à indenização por benfeitorias úteis e necessárias deve ser condicionada à prévia comprovação documental da regularidade das obras nos moldes contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de fruição tem natureza indenizatória, devendo compensar o uso indevido do imóvel durante a inadimplência, porém não pode ser cumulada com a cláusula penal compensatória, sob pena de
bis in idem
, conforme entendimento consolidado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, e com respaldo analógico no Tema 970 do STJ.

4.

A limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído, prevista na sentença, não pode ser agravada nesta instância em razão do princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

5.

O direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias encontra amparo legal nos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil, sendo legítima a determinação para que seu valor seja apurado em sede de liquidação, momento oportuno para eventual verificação da regularidade e dos requisitos contratuais.

6.

A sentença recorrida não reconheceu valor fixo a título de benfeitorias, nem dispensou a comprovação de sua legitimidade, observando, assim, os normativos aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 219, 220, 844; CPC, arts. 85, §§ 2º e 16, 86, parágrafo único, e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0010390-49.2017.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Bezerra, j. 12.12.2023; TJPA, ApCiv nº 0804133-38.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 30.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0803408-49.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024; STJ, Temas Repetitivos 970 e 971.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido liminar e indenização por perdas e danos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

a)

RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

b)

REINTEGRAR à posse do imóvel ao autor, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse, confirmando a liminar concedida;

c)

FIXAR o percentual de 10% sobre os valores efetivamente pagos, a título de cláusula penal, devidamente atualizado, sem cumulação com perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da demandante, devendo ser compensada com o valor a ser restituído ao promitente comprador;

d)

CONDENAR o (a) demandado (a) ao pagamento da taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atual do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel, limitando ao valor de 50% (cinquenta por cento) do montante a ser restituído;

e)

CONDENAR a autora a indenizar ao requerido das benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir ao requerido;

f)

DETERMINAR a restituição das parcelas efetivamente pagas ao promitente comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo a promissária vendedora reter o percentual de 10% (dez por cento) desse valor, levando-se em conta as despesas realizadas pela vendedora com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras.

Por consequência, EXTINGO o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte autora sucumbiu de parte mínima do pedido, condeno o requerido, que foi revel, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser restituído, com base no artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV, § 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Não sendo pagas as custas devidas, extraia-se certidão para inscrição na dívida ativa estadual.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, determinando que:

Encargos Tributários e Contas de Consumo: O réu, Tassio de Araujo Dutra, é responsável pelo pagamento dos encargos tributários e das contas de consumo que incidiram sobre o imóvel objeto da lide durante o período em que manteve a posse deste, conforme a cláusula 14ª do contrato.

Índice de Correção Monetária: Para a atualização das parcelas a serem restituídas ao requerido, deve ser utilizado o índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), desde cada desembolso até a data da efetiva restituição, conforme prática usual para atualização monetária de valores.

Mantenho os demais termos da sentença proferida.

Em suas razões recursais (ID nº 25043401), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma parcial da sentença quanto à limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído, o que, a seu ver, gera desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito do recorrido, uma vez que ele permaneceu por cerca de seis anos no imóvel inadimplente, pagando, na prática, um valor irrisório a título de “aluguel”; (ii) a necessidade de revisão da condenação ao pagamento de benfeitorias úteis e necessárias, visto que não houve comprovação documental idônea por parte do recorrido, que sequer apresentou alvará, habite-se ou laudos técnicos conforme previsto na cláusula 17ª do contrato; (iii) requer a reforma parcial da sentença para afastar a limitação da taxa de fruição, ou ao menos observar o que fora estipulado contratualmente, e que se reconheça a inexistência ou inadmissibilidade da indenização pelas benfeitorias alegadas sem a devida comprovação técnica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Depreende-se dos autos, ser incontroverso que a rescisão contratual pretendida decorre exclusivamente do inadimplemento do adquirente, não havendo qualquer discussão em relação a este ponto.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de reforma parcial da sentença de origem, especificamente quanto:
(i)
à limitação da indenização por taxa de fruição em 50% do valor a ser restituído ao promitente comprador inadimplente e
(ii)
à condenação da autora ao pagamento de benfeitorias úteis e necessárias, sem a prévia comprovação documental das condições e regularidade das obras.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

De início, cumpre esclarecer que as alterações trazidas pela Lei 13.786/18, no que tange ao desfazimento do contrato celebrado por fato imputado ao adquirente, não se aplicam ao caso em tela, na medida em que se trata de contrato firmado antes de sua vigência, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos temas 970 e 971 sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No que tange à
taxa de fruição
, a insurgência da apelante se volta contra o capítulo da sentença que, embora tenha reconhecido o direito à indenização pelo uso indevido do imóvel, limitou a cobrança a 50% do montante a ser restituído a título de parcelas pagas.

Sobre o assunto, sabe-se que a chamada “taxa de fruição” ou “taxa de ocupação”, tem como fato gerador a posse exercida pelo comprador, que ficou tendo proveito econômico sobre o imóvel mesmo inadimplente com suas prestações. É uma reparação ao vendedor, portanto, como se um aluguel fosse.

Não obstante, cumpre esclarecer que o entendimento deste Relator, em harmonia com a orientação predominante da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, é pelo descabimento da cumulação da multa compensatória com a taxa de fruição, quando esta última representa modalidade de reparação já abarcada pela cláusula penal contratualmente estipulada, sob pena de caracterizar
bis in idem
, pois ambas possuem caráter indenizatório. A meu ver, tal cumulação afronta o princípio que veda o enriquecimento sem causa, além de violar o equilíbrio contratual. Nesse sentido:

EMENTA- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA RÉ – RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DO BEM – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS – DESCABIMENTO DA CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E TAXA DE FRUIÇÃO – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0010390-49.2017.8.14.0040, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

APELAÇÃO -

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 970 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa, rejeitada. Ação que se restringe a análise do contrato firmado entre as partes, especialmente a observância ou não de suas disposições, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito.

2-Mérito:

2.1-O descumprimento contratual pela apelante, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela parte empresa autora/apelada.

2.2-Constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento da compradora, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual total de 10% (dez por cento) do montante pago por esta, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

2.3-Havendo multa compensatória no sentindo de fixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em cumulação com a taxa de fruição, por aplicação analógica do Tema 970 do STJ, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar bis in idem.

2.4-Dever de indenizar a requerida pelas benfeitorias realizadas no imóvel, cujo importe deve ser apurado em liquidação de sentença.

2.5A medida reintegratória, na hipótese, é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a previa apuração do quantum em sede de liquidação.

2.6-Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação do apelante ao pagamento da taxa de fruição, bem como determinar o pagamento das benfeitorias por parte da apelada, mantendo a decisão vergastada nos seus demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804133-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 )

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR E CONSTRUTORA BUSCA TER O IMÓVEL DE VOLTA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RESCINDIR O CONTRATO, REINTEGRAR A POSSE DO IMÓVEL, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS (COM RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS REALIZADAS PELO VENDEDOR E 10% A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA), CONDENAR O COMPRADOR AO PAGAMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO MENSAL NO PERCENTUAL DE 0,25 A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO E DETERMINOU QUE A CONSTRUTORA PAGUE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO À RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE FRUIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA COMPENSATÓRIA QUE PREVÊ ANTECIPADAMENTE LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803408-49.2018.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024)

Ainda, sobre o assunto, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
: “
ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor
”.

Em que pese já ter proferido voto em casos semelhantes, entendendo pela possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal moratória, revi meu posicionamento, com o intuito de acompanhar a jurisprudência mais recente deste Eg. Tribunal de Justiça
[2]
.

Todavia, diante da ausência de recurso da parte ré e em respeito ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
(CPC, art. 1.013, §1º), não pode esta instância revisora agravar a situação jurídica do apelante para afastar a condenação ao pagamento da taxa de fruição.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença guerreada que limitou a condenação à taxa de fruição a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, por não ter havido provocação do recorrido.

No que tange à indenização por benfeitorias, a teor do artigo 1.219 do Código Civil, é inconteste o direito do réu/apelante à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, visto que era possuidor de boa-fé durante o período de adimplência contratual, tratando-se de lote que, à época da assinatura do pacto, não possuía nenhuma acessão física ou benfeitoria, sendo tal prerrogativa uma decorrência lógica da rescisão do contrato e da reintegração de posse dada ao vendedor.

Deveras, existindo benfeitorias no imóvel que incrementam o valor e o uso do terreno, deve ser reconhecido o direito do réu de ser reparado pela construção das edificações, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, afinal, obstar o exercício do direito de ressarcimento contribuiria para o enriquecimento sem causa da parte demandante, que irá retomar o imóvel com melhorias e construções, o que encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio (art. 844 e seguintes do Código Civil).

Do exame dos autos, verifico que a sentença vergastada, acertadamente, ao declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, impôs à empresa apelante o dever de indenizar o réu pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, determinando que o
quantum
devido seja apurado em liquidação de sentença. A apelante se insurge contra a sentença que não teria ressalvado que a indenização das benfeitorias depende de sua regularidade e da observância da cláusula 17ª, §2º e §5º do contrato.

Não merecem prosperar os argumentos do apelante.

A sentença limitou-se a reconhecer, de forma condicionada à liquidação, o direito ao ressarcimento, não tendo concedido valor fixo ou antecipado. Com efeito, o próprio contrato celebrado entre as partes prevê tal possibilidade, desde que devidamente demonstradas.

Tais elementos, como destacado pelo Juízo
a quo
, serão apreciados no momento oportuno, a ser instaurado após o trânsito em julgado da decisão, quando então caberá à parte interessada demonstrar o valor e a legitimidade das benfeitorias, caso existentes, à luz dos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Logo, não merece reforma a sentença nesse ponto, pois agiu com total conformidade à jurisprudência e ao contrato, deixando para fase própria a quantificação do alegado direito.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO DE IMÓVEL. VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. POSTERIOR CONSTRUÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Ação de rescisão cumulada com reintegração de posse e perdas e danos pelo uso/fruição do imóvel e reconvenção, ajuizada em 18/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/8/2023 e concluso ao gabinete em 18/12/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é devida a taxa de fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado quando há posterior construção de imóvel pelo promitente comprador.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
4. No recurso sob julgamento, a superveniência de edificação para residência no lote negociado não é motivo suficiente para afastar a jurisprudência uníssona desta Corte. Não se verifica proveito indevidamente auferido pelas promitentes compradoras, as quais arcaram com as custas da edificação, e sequer há empobrecimento do promissário vendedor, o qual retomará o terreno com as benfeitorias acrescidas após justa indenização, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

5. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação das recorrentes ao pagamento da taxa de fruição do imóvel.
(REsp n. 2.113.745/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)

[2]
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803944-60.2018.8.14.0040, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809353-80.2019.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2024

Belém, 20/08/2025